Tribunal: TJDFT
Processo: 0012989-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0012989-10.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SHOW DE BOLA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP, ROSEMBERG LEITE DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de apelação (fl. 356) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília que com fulcro no artigo 89, §5o, da Lei no 9.099/1995 e tendo em vista o transcurso do período de prova e o cumprimento satisfatório das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, declarou extinta a punibilidade de SHOW DE BOLA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP e ROSEMBERG LEITE DE ABREU NOEL DIAS DOS SANTOS (fls. 347/349). Em suas razões (fls. 360/367), o apelante afirma que a extinção da punibilidade só pode ser declarada se houver o cumprimento de todas as obrigações contidas no acordo de suspensão condicional do processo, hipótese que não se verificou no caso concreto. Argumenta que o encerramento do período de prova sem a revogação do benefício não gera, automaticamente, a extinção da punibilidade, sobretudo se há condições pendentes de cumprimento. Destaca que o disposto na Súmula no 617 do eg. Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao caso, pois trata de livramento condicional e discussão de pena, não de suspensão condicional do processo. Desse modo, pede a anulação da sentença. Em contrarrazões (fls. 376/378) a Defesa pugna pelo desprovimento do apelo. A 10a Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça em substituição Margarida Maria Cerqueira Cafe, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 385/386). Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pelo Ministério Público. Logo no preâmbulo do termo de apelação, o Parquet assinala que a interposição do presente apelo teria fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que assim estabelece: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; Ocorre que no caso sob exame, o recurso foi interposto contra decisão que diante do decurso do período de prova e por considerar satisfatório o cumprimento das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo, julgou extinta a punibilidade dos réus, com fundamento no artigo 89, §5o, da Lei no 9.099/1995. Nesse caso, conforme expressa e inequivocamente previsto no artigo 581, inciso VIII, do mencionado Diploma Processual, a insurgência cabível contra decisão que declara a extinção da punibilidade é o recurso em sentido estrito, e não a apelação. Senão vejamos: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; Cumpre salientar que a despeito do artigo 579 do referido Diploma reconhecer a possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade ao estabelecer que “salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”, a jurisprudência orienta que o indigitado princípio não terá aplicação se constatada a ocorrência de erro grosseiro, sendo considerado como tal “aquele que atenta contra expressa disposição legal, ou seja, a lei expressamente prevê um determinado recurso e o sucumbente, por erro inescusável, interpõe outro recurso” (CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados por artigos. 4a ed. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1588). Segundo a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, “a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade” (AgRg no AREsp 1898696/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) Portanto, diante da previsão legal expressa e da ausência de divergência jurisprudencial no que diz respeito à interposição de recurso em face de sentença que declara extinta a punibilidade, tenho que a apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. Nesse sentido: No caso, o argumento utilizado pelo eg. Tribunal a quo para não conhecer do recurso de apelação está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, que se posicionou no sentido de que "a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro" (AgRg no REsp n. 1.776.812/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/06/2019, grifei). (AgRg no AREsp 1816660/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021) 6. Além de o Ministério Público ter interposto correição parcial, que era manifestamente incabível, não foram observados os prazos dos recursos que poderiam ser admitidos no caso concreto. Em ambos os casos, o lapso recursal era de 5 (cinco) dias. 7. A necessidade de que não haja erro grosseiro e de que seja observado o prazo do recurso cabível, para aplicação do princípio da fungibilidade, não constitui "invenção jurisprudencial sem fundamento e desprovida de lógica jurídica", mas tem suas raízes no devido processo legal. Destarte, todos litigantes em um processo judicial têm o dever de observar as regras processuais, incluindo-se os recursos adequados e os respectivos prazos, cabendo ao Julgador zelar pelo seu cumprimento. (REsp 1851323/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020) No caso, a decisão atacada pela apelação, embora definitiva (art. 593, II), ensejava impugnação pela via do recurso estrito, porque trazia hipótese expressamente previstas no artigo 581: a do inciso VIII, declaração de extinção da punibilidade. A taxatividade da regra do artigo 581 exclui a hipótese subsidiária do artigo 593, II. Dispõe o art. 593, II, do CPP, que cabe apelação "das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior". Trata-se de apelação supletiva ou subsidiária, significando que somente é adequada quando a hipótese não estiver elencada dentre aquelas que desafiam recurso específico diverso, como o em sentido estrito. Inviável a adoção do princípio da fungibilidade recursal, porque havido erro grosseiro. Este se caracteriza quando, previsto expressamente um recurso, outro é interposto. Recurso não conhecido. (Acórdão 1228068, 00116477120158070009, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Nos termos do art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal, contra sentença que julga extinta a punibilidade, cabe recurso em sentido estrito, e não apelação. 2. A adoção do princípio da fungibilidade, ao caso, não seria possível, por se tratar de erro grosseiro, diante da previsão legal expressa e de ausência de divergência jurisprudencial quanto ao cabimento do recurso em sentido estrito. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1133863, 20161510026067APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: 88/95) 1. A sentença que reconhece a prescrição e julga extinta a punibilidade não desafia recurso de apelação, mas recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 581, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, a adoção do princípio da fungibilidade não seria possível, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso. 3. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1018695, 20170110232020APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: 404/411) Forte em tais razões e com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso. BRASÍLIA-DF, 24 de fevereiro de 2022 16:39:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora